Tribunal: STF
Processo: HC 255824
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 993.485/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal) e de ocultação de cadáver (art. 211 do CP). 



    Colhe-se da denúncia: 



    O arcabouço probatório produzido ao longo da investigação, especialmente documental e o relato da prova oral, evidencia suficiente demonstração de materialidade do crime de homicídio, o que ficou corroborado no relatório de fls. 420/446, na qual consta que as testemunhas Fábio Dátilo e Marcelo Dátilo informaram que foram ameaçados pelos denunciados, e que GILSON informou a eles que Thiago foi assassinado com três tiros, e foram adotadas providências para que o corpo da vítima nunca fosse encontrado. 



    O crime de homicídio qualificado foi praticado por motivo tope, pois o denunciado GILBERTO na companhia de outros indivíduos ainda não identificados mataram a vítima a mando de GILSON, o qual por sua vez, determinou a execução de Thiago, movido por vingança, após descobrir que a história contada a ele pela vítima de que existiria investigação em curso e, por isso, teria que desembolsar certa quantia para entregar aos policiais, seria uma inverdade criada pelo ofendido.



    O delito foi praticado, também, mediante dissimulação e traição, eis que GILBERTO aproveitando-se da amizade que tinha com a vítima e, assim, dissimulando sua real intenção, convidou Thiago para juntos realizarem certa tarefa, e traindo a confiança da vítima, junto com outros indivíduos ainda não identificados, ceifaram a vida de Thiago.



    Em sede de Recurso em Sentido Estrito, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo declarou “nula a sentença de pronúncia [...], com determinação de que outra sentença se prolate, de forma célere”. 



    Alegando que “a manutenção da prisão preventiva, mesmo após a declaração de nulidade da sentença de pronúncia, configura constrangimento ilegal”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    [...] 



    1. Diante da ausência de previsão legal de pedido de reconsideração e verificada a observância do prazo para interposição do recurso cabível contra decisão monocrática terminativa, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, conheço do presente pedido como agravo regimental. 



    2. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se fundamentada em dados empíricos constantes dos autos, tais como a gravidade concreta da conduta imputada, o modus operandi, a periculosidade do agente e a existência de testemunha protegida. Segundo consta, o paciente, que é traficante na região do Alto Tietê, planejou e coordenou o assassinato da vítima, um policial civil, agindo por vingança, em razão de suposta mentira criada pela vítima. 



    3. A anulação da sentença de pronúncia por vício de fundamentação não implica, por si só, nulidade dos fundamentos que sustentam a prisão preventiva, desde que estes tenham sido preservados e referendados pelas instâncias ordinárias. 



    4. A alegação de ausência de revisão periódica da prisão, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do CPP, não foi objeto da impetração, constituindo inovação recursal. 



    5. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) “a alusão genérica à gravidade (ínsita) do delito, o clamor público ou a comoção social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão preventiva”; (b) “O Paciente está preso cautelarmente há mais de dois anos”; e (c) “a sentença de pronúncia, que seria o último ato judicial válido [...], está anulada, isto é, é inefetiva e inexistente a sua eficácia jurídica. Não há, portanto, sentido algum em manter-se o Paciente preso indefinidamente, visto que, atualmente, se trata de processo sem decisão de pronúncia válida”. 



    Assim, requer-se a concessão da ordem “para assegurar ao Paciente o direito de [...] responder ao processo em liberdade”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, decidiu o STJ: 



    [...] a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 



    No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fl. 38):



    Quanto ao pedido de decretação da prisão preventiva em desfavor dos dois processados, primeiramente, ressalto que há indícios de que eles estejam envolvidos nos delitos homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver, ocorrido em 16/02/2023, nesta cidade e comarca de Poá, tendo como vítima Thiago Devides Marcondes, policial civil. 



    [...]



    Presentes nos autos os requisitos da medida extrema, a decretação da prisão preventiva dos réus é medida que se impõe, trazendo sendo de justiça e tranquilidade aos cidadãos poaenses. 



    Por isso, considerando a grave conduta dos denunciados, que vem de causar clamor público, e o fato de que a repressão a esse tipo de delito deve ser pronta e eficaz, justifica-se, em nome da garantia da ordem pública, a medida ora adotada. 



    Por outro lado, em liberdade, os acusados, considerados de alta periculosidade, poderão ver-se tentados a influenciar na vontade das testemunhas que prestarão depoimento nos autos, de molde a beneficiá-los e, com isso, prejudicar a escorreita colheita da prova no processo. Convém, pois, à instrução criminal, a segregação provisória dos réus durante a fase procedimental da perquirição da culpa. 



    Assim, tudo indica, que os denunciados, cientes da gravidade dos delitos apontados na inicial e da quantidade correspondente de pena abstratamente prevista, caso sejam postos em liberdade, não permanecerão no distrito da culpa, impedindo, assim, a aplicação da lei penal. 



    Por esses fundamentos, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, acolho a manifestação da Dr. Promotor de Justiça e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de GILBERTO ANTUNES XAVIER e GILSON ALVES DA SILVA, [...].



    A sentença de pronúncia, por sua vez, manteve a prisão preventiva nos seguintes termos:



    Os réus encontram-se presos cautelarmente e assim deverão permanecer, até o julgamento pelo Tribunal do Juri, nos termos da decisão já proferida nos autos, devendo a prisão provisória ser mantida como forma de se garantir a ordem pública, ante a gravidade do delito em tese praticado, com violência contra a vítima, bem como por conveniência da instrução criminal, eis que, em liberdade, os réus poderiam procurar as testemunhas, amedrontando-as ou coagindo-as, prejudicando, assim, a prova a ser colhida em plenário, devendo ser preservada, em especial, a integridade física e psíquica das testemunhas.



    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte: 



    Considerado que os autos são digitais, o que a permitir trâmite acelerado, que o feito será devolvido ao primeiro grau apenas para o imediato refazimento da r. sentença, sem a necessidade de quaisquer outras providências, que os delitos imputados aos acusados são de extrema gravidade, um deles a envolver imputação de violência extrema contra a pessoa mediante ardil e impossibilidade de defesa, tanto que reputado hediondo e, ainda, a possibilidade concreta de intimidação das testemunhas (a ponto de haver testemunha protegida) com o prejuízo da prova oral a ser produzida em eventual plenário, mantenho a custódia cautelar dos acusados. Outrossim, determino que se processe e comunique-se prontamente à vara de origem, para a prolação de nova sentença com a maior brevidade possível.



    No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, acusado de participar do homicídio de um policial civil. 



    Segundo consta, o paciente, que é traficante na região do Alto Tietê, planejou e coordenou o assassinato da vítima, um policial civil, agindo por vingança, em razão de suposta mentira criada pela vítima. 



    Como já mencionado na decisão agravada, a prisão preventiva do agravante foi decretada com base em elementos concretos dos autos, os quais revelam a gravidade concreta do delito, a periculosidade do agente, a possibilidade de intimidação de testemunhas e o risco de fuga. Além disso, destaca-se a existência de testemunha protegida, circunstância que demonstra a necessidade de resguardar a instrução criminal. 



    O acórdão do Tribunal de origem, ao declarar a nulidade da sentença de pronúncia, manteve expressamente a custódia cautelar, ressaltando a tramitação digital do feito e a possibilidade de rápida prolação de nova decisão. Assim, embora tenha havido anulação da pronúncia, os fundamentos que sustentam a segregação permanecem hígidos e foram devidamente reconhecidos pelo Tribunal estadual. 



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a prisão preventiva exige demonstração da materialidade delitiva, indícios de autoria e necessidade da medida, o que se verifica no caso concreto. Conforme destacado na decisão agravada, a motivação da prisão baseou-se em fatos empíricos constantes dos autos, não se tratando, portanto, de decisão genérica ou padronizada.



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Conforme destacou a Corte Superior, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos aos quais se atribuiu acentuada gravidade e que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. Como destacado, “o paciente, que é traficante na região do Alto Tietê, planejou e coordenou o assassinato da vítima, um policial civil, agindo por vingança”.



    Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado:



    [...]



    1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015.



    Registre-se que a anulação da decisão de pronúncia, com a determinação de que “se processe e comunique-se prontamente à vara de origem, para a prolação de nova sentença com a maior brevidade possível”, não é incompatível com a manutenção da prisão preventiva anteriormente decretada, especialmente diante da gravidade das condutas imputadas ao paciente. Como bem destacou, mutatis mutandis, o nosso sempre Decano, Min. CELSO DE MELLO: 



    […] a invalidação da condenação penal não gera, ‘ipso facto’, a desconstituição de anterior prisão preventiva, cuja eficácia subsiste autonomamente, desde que o ato decisório que a tenha decretado encontre suporte em razões que, independentes do próprio título penal condenatório, revelem-se impregnadas, elas mesmas, de cautelaridade suficiente.



    Na realidade, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem enfatizado que, não obstante anulado o julgamento condenatório, a existência de anterior prisão cautelar - notadamente naqueles casos em que o réu já respondia preso ao processo em virtude de prisão em flagrante, de prisão decorrente de pronúncia, ou, como no caso, de prisão preventiva - qualifica-se como título apto a conferir legitimidade jurídica à subsistência da custódia cautelar (RTJ 109/76 - RTJ 122/45 - RTJ 127/144 - RTJ 142/599 – RTJ 144/853 - RTJ 148/231 - RTJ 156/101 - RT 611/431 – RT 746/534, v.g.).



    (HC 90.179, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 28/8/2013)



    No mesmo sentido: HC 177.112/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 7/11/2019; HC 164244 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019. 



    Por fim, as demais alegações formuladas na presente ação não foram examinadas no acórdão ora impugnado, razão pela qual se mostra inviável a esta SUPREMA CORTE conhecê-las originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação às regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de maio de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente